Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000002-07.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (EMBARGANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), KATIA REGINA CORREA BARROS BERGAMIM - CPF: 464.662.581-49 (EMBARGADO), Gilson Duarte de Barros (EMBARGADO), ESPOLIO DE GILSON DUARTE DE BARROS registrado(a) civilmente como GILSON DUARTE DE BARROS - CPF: 001.961.931-68 (EMBARGADO), KATIA REGINA CORREA BARROS BERGAMIM - CPF: 464.662.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON DE BARROS BERGAMIM - CPF: 005.562.691-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SANTI SAGIN PINTO BERGAMIM - CPF: 005.510.391-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN BARROS BERGAMIM DAMIN - CPF: 016.897.141-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS - VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeito Infringente oposto por
Lúcia Fátima de Amorim Ribeiro
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 253951678, que, por unanimidade,
desproveu
o recurso de agravo interno.

A parte Embargante alega sob ID. 256254182 que o acórdão foi omisso e contraditório, uma vez que, em verdade, não pleiteou o deferimento da justiça gratuita, mas informou que tal benefício fora concedido em 2015, através da sentença exarada nos autos 0020278-57.2016, que tramitou na 3a vara cível da Capital.

Por fim, requer seja concedido efeito infringente ao presente embargos, para o fim de sanear as omissões, contradição, obscuridade e erro material existente no acordão, com a determinação do retorno da tramitação dos autos originários.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Analisando detidamente os autos verifico que o magistrado diretor, em sentença, indeferiu a petição inicial por não ter o demandante/apelante cumprido com a determinação de informar ao juízo seu endereço eletrônico bem como juntar procuração atualizada.

Não foi deferido nestes autos os benefícios da justiça gratuita.

Instado a comprovar sua condição financeira, tanto em 1o grau, quanto em 2o grau, o autor nada trouxe, além de petições e uma carteira de trabalho que não é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

(...)

A documentação anexada aos autos não evidencia a condição de hipossuficiência da parte recorrente.

Destarte, a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita é medida que se impõe.
.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025